Tribunal: TCU
Processo: 038.146/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18690/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento da determinação exarada no item 9.2 do Acórdão 11546/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 3), proferida nos autos do processo de representação TC Processo 004.115/2020-1 , por meio da qual o TCU determinou à Secretaria Nacional de Habitação/MDR que exercesse sua função fiscalizatória primária quanto aos indícios de irregularidades ocorridos no município de Cariri do Tocantins, informando ao Tribunal as medidas adotadas e os resultados obtidos; com fundamento nos arts. 143, inciso III, 17, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: considerar integralmente cumpridas as providências proferidas no item 9.2 do Acórdão 11546/2020-TCU-Segunda Câmara ; informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e arquivar os presentes autos com fundamento nos arts. 143, V "a" e 169, V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 038.146/2020-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Cariri do Tocantins/TO 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.